Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600430-21.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-REPUBLICANOS
Órgão julgador: RECORRENTE: ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-REPUBLICANOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600430-21.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600429-36.2020.6.16.0171
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de nº 0600430-21.2020.6.16.0171 que julgou
improcedente a presente representação eleitoral ajuizada por Coligação "Almirante Tamandaré
Seguindo em Frente" em face de Roseli Aparecida Machado. (Representação Eleitoral eleitoral com
pedido de tutela de urgência ajuizada pela Coligação "Almirante Tamandaré Seguindo em Frente"
em face de Roseli Aparecida Machado, alegando, em síntese, que a representante foi comunicada
em 1º/10/2020 que a candidata Roseli estaria realizando veiculação de propaganda eleitoral por
meio de redes sociais, apesar de não ter informado referidos meios de comunicação à Justiça
Eleitoral, configurando prática vedada legalmente. Diante disso, requereu a concessão de tutela de
urgência para o fim de determinar ao representado i) a cessação de publicidade eleitoral por meio
eletrônico não informado à Justiça Eleitoral, ii) a proibição de reexibição de conteúdo nos
endereços indicados, iii) que havendo retirada do ar dos endereços eletrônicos indicados seja
oficiado ao Facebook para que informe número de IP, data e horários de retirada. No mérito,
pleiteou a confirmação da liminar e condenação do representado ao pagamento de multa nos
termos do art. 57-B, § 5º da LE e art. 28, § 5º da Resolução-TSE nº 23.610/2019). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-
REPUBLICANOS / 11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-
PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB / 43-PV
/ 90-PROS / 55-PSD (RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ROSELI APARECIDA MACHADO (RECORRIDO)
SHADEA EL KOUBA GOMES (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29284
816
24/03/2021 10:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.394

RECURSO ELEITORAL 0600430-21.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-REPUBLICANOS
/ 11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB /
43-PV / 90-PROS / 55-PSD
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: ROSELI APARECIDA MACHADO
- OAB/PR0050784
ADVOGADO: SHADEA EL KOUBA GOMES
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO.
MÉRITO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
POSTAGEM
EM
REDE
SOCIAL.
ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À
JUSTIÇA ELEITORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PARA REPRESENTAR
EM
FACE
DE
CANDIDATA
AO
PLEITO
PROPORCIONAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Tratando-se de matéria de ordem pública, que pode
ser conhecida em qualquer fase do processo e grau de
jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de
Processo Civil, cabe a análise, em grau de recurso, da
legitimidade ativa para a proposição da demanda.

2. “Os partidos, coligações e candidatos ao pleito
majoritário não possuem legitimidade para questionar
Precedentes.
atos atinentes ao pleito proporcional”.
3. Extinção do feito sem julgamento do mérito, com
prejuízo do recurso.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata- se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “ALMIRANTE
TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE” em face da sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral
de Almirante Tamandaré/PR (ID 18799366), na representação movida pela recorrente em face
da ora recorrida ROSELI APARECIDA MACHADO, pela qual, julgou-se improcedente a
pretensão.
Em suas razões recursais (ID 18799566), a recorrente sustenta, em apertada
síntese, que a recorrida realizou propaganda eleitoral em seus perfis das redes sociais
e
sem informá-lo à Justiça Eleitoral, não se tratando de mera
Facebook
Instagram
irregularidade cadastral e tampouco O fato da presente representação ter sido proposta
questionando o uso das redes sociais da Recorrida não é motivo para que se afaste o
cometimento da ilicitude, já que a informação dos endereços eletrônicos se presta a possibilitar
a fiscalização por todos os cidadãos e não só pela recorrente
Requer que o recurso seja provido para o fim de aplicar a multa inerente a
conduta irregular perpetrada pela recorrida.
Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, aduzindo
que analisando os seus autos de RRC, autuado sob n. 0600387-84.2020.6.16.01711,
considerando a informação do serventuária da Justiça Eleitoral ao acostar Relatório de
Requisitos para Registro e Informação de Candidato, cristalino que nada foi certificado
referente a possível irregularidade devido a não apresentação de endereços eletrônicos, tendo
sido o registro de candidatura deferido, sem nenhuma determinação para a correção da falha,
sendo que, com a regularização das informações nos autos de registro de candidatura, não
resta configurado ilícito algum, considerando que ainda não havia ocorrido o trânsito em
julgado nos autos do registro (ID 18799966).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
pelo provimento do recurso, para a imposição de multa ao recorrido pela prática de propaganda
eleitoral irregular (ID 21218866).
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Discute-se nestes autos acerca da divulgação de propaganda eleitoral por
candidata, em seus perfis nas redes sociais
e
sem a devida comunicação
Instagram
Facebook
do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, nos termos do previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº
9.504/97.
Todavia, verifica-se que a representação foi ajuizada por coligação majoritária, em
face de candidata ao cargo de vereador, ou seja, questionando propaganda da eleição
proporcional.
E não obstante a recorrido não tenha arguido a tese, como se trata de matéria de
ordem pública e que, portanto, pode ser conhecida em qualquer fase do processo e grau de
jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil, inclusive de ofício,
impõe-se o exame da legitimidade ativa da ora recorrente.
Com efeito, “tratando-se a legitimidade das partes de condição da ação e,
portanto, de matéria de ordem pública, sua ausência pode ser verificada de ofício pelo julgador,
em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do §3º, do artigo 267, do Código de
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº7158,
Processo Civil, não estando sujeita à preclusão”.
ACÓRDÃO nº37.804 de 15/12/2009, Relator IRAJÁ ROMEO HILGENBERG PRESTES
MATTAR, Publicação: BEL - Boletim eleitoral, Tomo 04, Data 11/01/2010).
Desse modo, efetivamente, a recorrida é parte ilegítima para a propositura da
presente representação, pois a partir da EC nº97/2017 não é mais permitida a formação de
coligações para a eleição proporcional. Logo, conquanto a coligação seja legitimada para atuar
perante à Justiça Eleitoral, nos termos dos artigos 6° e 96 da Lei n°9.504/97, tal legitimidade é
restrita às matérias atinentes ao pleito majoritário para qual foi formada, inclusive porque a
propaganda realizada pelos candidatos à eleição proporcional não interfere na esfera jurídica
dos candidatos à eleição proporcional.
Nesse sentido, assim já decidiu esta Corte:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL

REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR PROPAGANDA
IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DO NOME DA COLIGAÇÃO E DOS
PARTIDOS QUE A COMPÕE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar
candidato da majoritária por propaganda irregular. Precedentes TRE/PR.
(...)
Recurso conhecido e provido.
(RE 0601045-50.2020.6.16.0061 – Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 18/02/2021, publicado
no DJE de 23/02/2021)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE
ATIVA. CANDIDATO DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR
CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR PROPAGANDA IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar
candidato da majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600599-47.2020.6.16.0061. Relator: FERNANDO
QUADROS DA SILVA. Julgamento 10/12/2020)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE
ATIVA. CANDIDATO DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR
CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR PROPAGANDA IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar
candidato da majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600634-07.2020.6.16.0061. Relator: FERNANDO
QUADROS DA SILVA. Julgamento 10/12/2020)

Destaca-se que, em situação similar, de representação eleitoral ajuizada por
representação, questionando a propaganda de candidato a cargo proporcional, no julgamento
do Recurso Eleitoral nº 0600175-45.2020.6.16.0177, de relatoria do Dr. Carlos Alberto costa
Ritzmann, esta Corte também decidiu que “Os partidos, coligações e candidatos ao pleito

”. No
majoritário não possuem legitimidade para questionar atos atinentes ao pleito proporcional
mesmo sentido também restou decidido no Recurso Eleitoral nº 0600429-36.2020.6.16.0171.
Portanto, em face da ilegitimidade da coligação majoritária para propor a presente
representação em face de candidato à eleição proporcional e tratando-se de matéria de ordem
pública, é de se declarar o processo extinto sem julgamento do mérito, restando prejudicado o
recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer a ilegitimidade ativa da
coligação representante, declarando o feito extinto sem o julgamento do mérito, com
fulcro no artigo 481, inciso VI, do Código de Processo Civil e, em consequência, julgar
.
prejudicado o recurso

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600430-21.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ALMIRANTE TAMANDARÉ
SEGUINDO EM FRENTE 10-REPUBLICANOS / 11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-PODE /
20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB / 43-PV / 90-PROS / 55-PSD - Advogados do(a)
RECORRENTE: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDA: ROSELI APARECIDA MACHADO - Advogados do(a)
RECORRIDA: SHADEA EL KOUBA GOMES - PR0050784, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- PR0081995, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.